Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-28.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No1002128-28.2016.8.11.0003
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: IVANI FLORINDA OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.naAçãoDeclaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizadapor IVANI FLORINDA OLIVEIRA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) confirmar a decisão liminar a fim excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato no 0159428736798, no valor de R$ 2.088,93 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e três centavos);
b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.
E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta o apelante que a negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão do pagamento em atraso da parcela no 53 do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira recorrente.
Alega que com o atraso no pagamento da parcela no 53, com vencimento em 04/01/2016, houve inversões, sendo estornado o pagamento da parcela 54 para a baixa da parcela 53 e assim sucessivamente, procedimento aplicado quando ocorre o pagamento de uma parcela posterior até a data do vencimento da parcela vincenda.
Afirma que a negativação na quantia de R$ 2.088,93 (dois mil eoitenta e oito reais e noventa e três centavos), se deu pelo fato de que havendoatraso, computa-se o total do saldo devedor do contrato.
Insurge-se quanto ao valor da indenização, ao argumento de que foi fixado em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.
No mais, defende a aplicação da regra prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, uma vez que a apelada requereu a condenação em danos morais na quantia de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) e a indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 60400048).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu, em 04/08/2016, veículo automotor mediante contrato de financiamento celebrado com o requerido/apelante, em que se pactuou o pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo a primeira em 04/09/2011 e a última em 04/08/2016.
Segundo a autora, o requerido inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação às prestações 53 e 54, ambas no valor de R$ 696,31 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), vez que foram devidamente pagas, conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a parcela de no 53 do contrato de financiamento teria sido quitada em atraso, o que gerou o vencimento antecipado da dívida e negativação do nome da autora.
De outro lado, a demandante/apelada aduz que as parcelas foram devidamente quitadas no prazo, sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.
Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é os documentos juntados aos autos demonstram inexistir pagamento em atraso capaz de ensejar o débito questionado.
Verifica-se dos comprovantes juntados, especialmente da prestação no 53/60, com vencimento em 04/01/2016 (ID 60399993) e seguintes (IDs 60399994 a 60400000), que os pagamentos foram efetivados todos no prazo, sendo a parcela 53 quitada no dia do seu vencimento.
Assim, o banco apelante não comprovou a origem do débito questionado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do suposto débito relativo ao contrato de financiamento, consoante se denota do ID 60397982.
Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.
No tocante ao dano moral, imperioso destacar que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]
2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.
Não destoa o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)
Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, igualmente não prospera o recurso.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.
No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aliás, sobre a fixação do quantum indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). [...]” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 - Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.
Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.
Por fim, também não prospera o pleito de aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, em razão de o dano moral ter sido fixado em valor inferior ao requerido.
Isto porque, a teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em indenização por danos morais em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca, muito menos sucumbência mínima.
Vejamos:
"SÚMULA N. 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."
Logo, há de ser mantida sentença monocrática.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora